Tribunal: CARF
Processo: 10875.900044/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900044/2008-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.218 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
POLY CLIP SYSTEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a validade e
autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência de crédito disponível decorrente
de pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor pleiteado pelo contribuinte
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 05-40.045, da 1a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O sujeito passivo em referência manifesta sua inconformidade contra a decisão que não
homologou a compensação declarada na Dcomp no 24453.09160.260906.1.7.044523
por meio da qual pretendia extinguir um débito de R$ 5.505,35 referente ao IRRF
(código de arrecadação 57061) da 1a semana de novembro de 2003.
O crédito que alega possuir tem origem em DARF utilizado para pagamento de IRRF
relativo ao período de apuração 21/08/2003.
O Despacho Decisório atacado, cientificado em 02/10/2008, foi emitido com base na
seguinte constatação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900044/2008-61
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900044/2008-61

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
UTILIZAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
ENCONTRADOS
PARA
O
DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

Irresignada com a decisão da DRF, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade.
Argumenta que o crédito de R$ 21.755,32 decorre de pagamento em duplicidade.
O DARF em questão, arrecadado em 21/08/2003, refere-se ao IRRF sobre juros sobre o
capital próprio que já havia sido recolhido nos meses de abril, maio de junho, conforme
tabela abaixo:

Enfatiza que a soma dos recolhimentos acima indicados resulta exatamente no mesmo
valor do DARF informado na Dcomp.
Argumenta que, por um lapso, declarou na DCTF do 3o trimestre de 2003 um crédito
tributário de R$ 21.755,33 apurado no período de 21/08/2003. Equívoco corrigido com
a transmissão de DCTF retificadora.
Procura facilitar a compreensão do ocorrido com a juntada de planilhas explicativas
acerca dos juros sobre o capital próprio e as retenções realizadas.
Requer, por conseguinte, que seja reformada a decisão questionada, homologando-se a
compensação declarada.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900044/2008-61

Na continuação, acreditando ser provável o deferimento pedido formulado, requer o
afastamento do método da imputação proporcional nas compensações realizadas.
Expõe que tal método lhe é prejudicial, na medida em que o valor principal do crédito já
é consumido, rendendo cada vez menos juros. Considera tal prática ilegítima, por não
possuir supedâneo legal.
Sustenta que o artigo 354 do Código Civil regulamenta a matéria, determinando que a
imputação deve, inicialmente, recair sobre os juros:
Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros
vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a
quitação por conta do capital.
Transcreve decisões favoráveis à tese defendida prolatadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em 2007.
Requer, ao final, que seja dado provimento à manifestação de inconformidade
interposta, reformando-se o despacho decisório atacado e homologando-se a
compensação declarada.
Relatei.”
Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA.
A contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de não
homologação da compensação realizada. DCTF retificadora não é prova da veracidade
das alegações apresentadas, se não for acompanhada de documentos robustos que
demonstrem o tributo devido no período a que se refere o suposto direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“Na situação aqui tratada, o § 6o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, já transcrito,
atribui à Dcomp a condição de confissão de dívida fiscal, ou seja, confere-lhe a
qualidade de instrumento idôneo à constituição do crédito tributário.
Na medida em que a contribuinte já havia sido instada a recolher os tributos exigidos
com base em suas declarações, não se pode aceitar que a mera retificação de DCTF seja
suficiente para afastar a pretensão fiscal.
Além disso, a retificação foi providenciada dentro do prazo para apresentação da
manifestação de inconformidade contra o ato que não homologou a compensação, ou
seja, sob a égide do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
É o que dispõe o § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900044/2008-61

Enfim, aceitar a declaração retificadora transmitida após a ciência do Despacho
Decisório como instrumento eficaz para cancelá-lo é desprezar toda a legislação que
versa sobre provas em direito tributário.
Deveria a manifestante ter juntado aos autos documentos que demonstrassem que as
declarações inicialmente transmitidas estavam erradas. Esta prova se dá mediante a
apresentação dos registros contábeis e demais documentos fiscais que efetivamente
comprovem quais os fatos geradores ocorridos no período de apuração e qual a base de
cálculo verificada. O erro deve ser evidenciado, não bastando a simples alegação de sua
existência.
A planilha juntada aos autos pela peticionária, não comprova o alegado, visto que não se
demonstrou que as informações nela indicadas refletem fielmente a contabilidade. No
máximo, se presta a apresentar as argumentações expostas na manifestação de
inconformidade de outra forma, mais detalhada.
Ante a falta de comprovação da improcedência do despacho decisório, fica mantida a
decisão recorrida.
Decidido que o direito creditório não foi confirmado, tornase dispensável a apreciação
das alegações acerca da imputação proporcional. No entanto, não se pode deixar de
registrar que o método utilizado pelo Fisco Federal está em conformidade com a
legislação tributária, segundo a jurisprudência do STJ: (...)”
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 111), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/04/2013 (e-Fls. 114 a 125).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese:
(i) Que a retificação da DCTF após o Despacho Decisório não pode obstar o
seu direito creditório;
(ii) Que efetuou indevidamente o recolhimento do IRRF em agosto/2003,
declarado no 3o trimestre da DCTF;
(iii)Que já havia efetuado os pagamentos de IRRF no 2o trimestre, referente
aos períodos de apuração de Abril/03, Maio/03 e Junho/03;
Por fim, junta ao processo o livro razão e o livro diário, alegando que as
informações que constam neles corroboram o alegado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900044/2008-61

Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP no 24453.09160.260906.1.7.04-4523 como decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor original de R$ 5.416,52, referente ao DARF
(cód. 5706) recolhido na quantia de R$ 21.755,32, em 21/08/2003.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado por ter o contribuinte retificado a DCTF apenas após o Despacho Decisório. Além
disso, a DRJ constatou a ausência de documentação contábil e fiscal que justificasse a exclusão
do tributo já declarado em DCTF.
Na peça recursal, o interessado além de ratificar as razões e documentos da
Manifestação de Inconformidade, junta ao processo os comprovantes de recolhimento do IRRF
(Abril/2003, Maio/2003 e Junho/2003), o comprovante de recolhimento do DARF no mesmo
valor dos IRRF’s anteriormente apurados, o livro razão, e o livro diário.
No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação
da DCTF após o Despacho Decisório, desde que o contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo
Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pelo
contribuinte demonstram fortes indícios de que houve equívoco na transmissão das informações
da DCTF, o que pode ter ocasionado a duplicidade no pagamento do tributo.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se necessário o
exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
confirme a existência de crédito disponível decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, no valor pleiteado pelo contribuinte;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900044/2008-61

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital